Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720240-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP AGRAVADO: SILVIA HENRIQUE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO AOCP em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704739-46.2023.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência. Narra que a candidata agravada ajuizou ação objetivando a suspensão do ato ilegal que a considerou inapta na avaliação psicológica do concurso de Policial Penal do Distrito Federal. Sustenta que não houve ilegalidade na aplicação da avaliação psicológica, pois a sua realização ocorreu com a participação de três psicólogos que estavam na banca, a despeito de o laudo estar assinado por apenas um profissional. Destaca que a Resolução n° 2/ 2016 do Conselho Federal de Psicologia permite a assinatura de, pelo menor, um responsável técnico pela avaliação, o que ocorreu no caso. Pontua que o exame psicológico atendeu aos requisitos legais, descritos na Lei no 3669/2005, objetividade dos critérios adotados na avaliação (item 15 do edital e Resolução no 9/2018 do Conselho Federal de Psicologia), bem como a possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato (item 15.11 do edital. Assim, a determinação do juízo agravado de aplicar um novo teste à agravada afronta o princípio da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos. Diz estar a inaptidão da autora devidamente fundamentada no laudo de avaliação psicológica. Assinala que a entrevista devolutiva tem por escopo informar os motivos da inaptidão do concorrente, não se mostrando cabível, contudo, questionamentos sobre o edital do concurso e metodologia da avaliação. Defende não ser cabível ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, o que impõe a reforma da decisão agravada que contrariou o ordenamento jurídico ao substituir a banca examinadora. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada. Junta documentos. Preparo de ID 47038355 e ID 47038356. Intimados acerca de possível ilegitimidade passiva do réu, ora agravante, a agravante junta petição de ID 47500870, contudo, o agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 47526025 É o relatório. DECIDO. Suscito, de ofício, preliminar de ilegitimidade de parte. Inicialmente, cabe destacar que a legitimidade para a causa é matéria de ordem pública e que pode ser analisada em qualquer momento ou instância. No caso dos autos, não houve impugnação à legitimidade passiva do réu Instituto AOCP. Entretanto, referida banca examinadora é parte ilegítima para a causa, pois a legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Sobre o tema leciona Cândido Rangel Dinamarco: Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (Instituições de Direito Processual Civil, 4a. ed., São Paulo: Malheiros Editores, v. II, p. 306) Na hipótese em exame, não está presente a pertinência subjetiva do Instituto AOCP para responder à pretensão do autor, haja vista que, na condição de banca examinadora, “age como mero executor do contrato delegado”. Em outras palavras, a banca examinadora, prestadora de serviços contratada pelo Poder Público para organizar e realizar o processo seletivo em questão, não tem poderes de comando sobre o certame, atuando, como já dito, tão somente como prestadora de serviço contratada pelo Poder Público, de modo que não atua em nome próprio, mas por delegação, ou seja, não tem poderes para classificar ou desclassificar candidatos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificado no edital do concurso e no contrato para seleção externa que a responsabilidade pela aplicação da prova objetiva e análise dos recursos administrativos é da banca examinadora, a entidade contratante não deve integrar o polo passivo da demanda, por ser parte ilegítima. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, incabível a intervenção nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. É vedado ao Poder Judiciário interferir na correção de questão elaborada por banca examinadora, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639683, 07443433620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. As bancas examinadoras, meras executoras dos concursos públicos, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam os mesmos concursos. 2. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 3. Os critérios de correção dos exames devem prevalecer até que haja prova consistente em contrário, análise incompatível com a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1396868, 07277892920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA ORGANIZADORA. CONCURSO PÚBLICO. 1. A banca examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando constatado seu papel de mera executora do concurso, cabendo-lhe tão somente cumprir os atos definidos pelo contratante, ou seja, atos de execução para operacionalizar o certame. 2. Processo extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1220719, 07086661320198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o Instituto AOCP deve ser excluído do polo passivo da demanda, tornando prejudicado o recurso interposto unicamente pela referida parte. Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a ilegitimidade passiva do Instituto AOCP, restando prejudicada a análise de seu recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2023 13:44:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador